Tribunal: TJSP
Processo: 2275253-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Pessoa física. Empresário. Incompatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos.

Ementa:
RECURSO. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Pessoa física. Empresário. Incompatibilidade entre o pedido e a situação econômica refletida nos autos. Prova contrária emergente dos próprios autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2275253-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
RICARDO
LOPES
DE
CARVALHO,
é
agravado
ALLJABER
COMPANY
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento e ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
2
VOTOS NoS 8.481 e 8.481-A
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275253-15.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2275253-15.2019.8.26.0000/500000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: JOSÉ RICARDO LOPES DE CARVALHO
AGRAVADA: ALLJABER COMPANY INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECURSO. Agravo interno contra decisão
monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no
Agravo
de
Instrumento.
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título
extrajudicial.
Inconformismo
contra
decisão que indeferiu pedido de assistência
judiciária gratuita. Pessoa física. Empresário.
Incompatibilidade entre o pedido e a situação
econômica refletida nos autos. Prova contrária
emergente dos próprios autos. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual o
agravante que ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 75 que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
3
nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
gratuidade. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício. Argumenta
que vem enfrentando situação financeira desfavorável e que a maior
parte do patrimônio constante da declaração de I.R. foi alienada. Diz
que foi vítima de golpe e não recebeu os valores relativos à venda
de quotas das empresas das quais era sócio. Pede o provimento do
recurso, para o fim de conceder a gratuidade pleiteada.
Dispensada a intimação da parte contrária,
ainda não citada. O efeito suspensivo foi indeferido. Contra essa
decisão o agravante apresentou Agravo Interno, também analisado
nesta oportunidade. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
A decisão ora hostilizada não concedeu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto não se
vislumbraram nas alegações do agravante quer o fumus boni iuris,
quer o periculum in mora.
Com efeito, a fumaça do bom direito está ao
lado da decisão de primeiro grau, uma vez que, como anotado por
este Relator na decisão de fls. 89, “(...) a alegação de insuficiência
não encontra respaldo na documentação carreada aos autos, não
estando presente, pois, a miserabilidade jurídica exigida para a
concessão da gratuidade da justiça (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
4
Esclarece-se que não houve ali qualquer pré-
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui
as decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do
pedido da parte, bem fundamentada, a fim de que ela possa saber os
motivos dela.
Fica mantida, pois, a r. decisão agravada.
Passo ao julgamento do recurso principal.
Em que pese o inconformismo do agravante,
as razões recursais não são suficientes para modificar o quanto
decidido em primeiro grau.
O Novo Código de Processo Civil alterou a
Lei no 1.060/50 e regulamentou a matéria nos arts. 98 e seguintes. O
§3o do art. 99 do novo CPC diz: “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”. O §2o do mesmo artigo estabelece: “O juiz somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
5
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Resta saber o
exato alcance de tais
dispositivos quanto à conduta do Juiz.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a
um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente
verdadeira
razões
para
indeferi-lo.
Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por ser
a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
6
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova, o
que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do magistrado,
tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art. 99, NCPC.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante simples
afirmação, veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz
em crédulo por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não
foi certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil não
poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais não se
mostra correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o
indeferimento do pleito. Isto não violenta qualquer direito da parte
e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo que,
em última instância, quem está pagando a gratuidade da justiça é o
contribuinte, que também, tanto quanto o pobre, merece ser
respeitado, mormente num País de recursos escassos e de tantas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
7
carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
No caso em tela, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu a gratuidade por entender que “os documentos juntados as
fls. 60/68, não denotam, por si, a hipossuficiência econômica
alegada, (...)”, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Sem razão, contudo, o agravante.
Conforme se vê da documentação carreada
aos autos, o agravante reside em bairro nobre na cidade de Sorocaba
e qualifica-se com produtor industrial (empresário no ramo de
produção
de
borracha),
ocupação
incompatível
com
a
miserabilidade jurídica que pretende demonstrar. Por outro lado, a
declaração de imposto de renda colacionada aos autos principais
deixa evidente que não se insere no conceito de pessoa desamparada
economicamente e que, de fato, precisa receber proteção do Estado.
Ademais, o agravante litiga por dívida de
valor superior a R$ 150.000,00, oriunda da negociação de quotas
empresariais de pessoas jurídicas da qual era sócio. Segundo o
contrato de compra e venda, o preço de aquisição das referidas
quotas ultrapassa R$ 2.000.000,00. Não se trata de ajuste ao alcance
de alguém juridicamente pobre, consideradas as circunstâncias
sociais de um País em desenvolvimento, como é o nosso, como é
fato notório. Pessoas juridicamente pobres não têm condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275253-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8481-A
8
negociar possuir patrimônio de valor tão expressivo.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
condição favorável do agravante para suportar as despesas do
processo, esvaziando a sua alegação de insuficiência de recursos.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
porquanto, direta ou indiretamente, todos pagam impostos.
Em assim sendo, não é razoável que, sob o
manto da miserabilidade jurídica, alguém, nas condições acima
descritas, possa se socorrer do Poder Judiciário livre de custas.
Correta, pois, a decisão recorrida.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno.
DÉCIO RODRIGUES
Relator